Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700303-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: LILIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal contra a decisão (id 109845989) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em requerimento de habilitação de crédito na ação de insolvência (feito n. 0704389-68.2021.8.07.0005) proposta por Liliany Ribeiro de Oliveira, determinou a emenda à petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau esclareceu que o crédito não veio atualizado até a data da insolvência (28.6.2021). Firmou que: Assim, nos termos do art. 9, inciso II, da LF, apresente a parte autora a certidão atualizada até a data da insolvência civil (líquido exequente) ou o cálculo respectivo na referida data, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial por falta de requisito essencial (id 109845989 dos autos de origem). Intime-se a agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do recurso em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator